Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAIL PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. CONTRATO DE CONSULTORIA.
1. Na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. Demonstrado o fato de que a penhora recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração está, em regra, blindada pelo manto da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), a reforma da r. Decisão agravada é a medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.